Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUÇÃO 8 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020 – CORREGEDORIA DO TJDFT – ADVOGADO – PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO – PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA – ART. 275, § 5o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTIMAÇÃO – AUSÊNCIA NOME DO ADVOGADO – NULIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dispõe a Instrução 8 de 12 de novembro de 2020, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que instrui as unidades judiciais de primeiro grau a respeito do cadastramento de dados necessários nos processos eletrônicos em tramitação, “são obrigatórios os seguintes cadastramentos de partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: XI – advogados com pedido expresso de publicação: todos devem ser cadastrados, ainda que se trate de parceiro de expedição eletrônica, sendo vedado o cadastramento de estagiários” (Art. 2o, inciso XI).
2. Ainda que a parte seja parceira de expedição eletrônica desta Corte de Justiça, o advogado com pedido expresso de publicação em seu nome deve ser cadastrado nos embargos à execução, de forma a evitar nulidade processual, conforme dispõe o Art. 272, §5o do Código de Processo Civil: “Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”.
3. As publicações dos atos processuais referentes aos embargos à execução com menção apenas à advogada da Agravada/Embargante, sem o nome do advogado do Agravante/Embargado, ensejam o reconhecimento de nulidade processual, bem como o manifesto prejuízo à parte que teve cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
4. Recurso provido. Processo anulado. Restituição prazo defesa – Art. 920, inciso I, do Código de Processo Civil.